Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740537-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MARCO AURELIO DOMINGOS ROLIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Dois Imóveis – Penhora sobre Ambos os Imóveis – Alegação de Bem de Família – Residência da Executada – Efeito Suspensivo – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) O exequente alegou que a executada não demonstrou ser esse bem o único de sua família. Razão assiste ao exequente, pois para que o bem penhorado seja protegido pelo manto da impenhorabilidade, não basta a mera alegação de que o imóvel se qualifique como bem de família. Faz-se necessário a demonstração de que o imóvel realmente abriga a entidade familiar e que a impugnante não disponha de qualquer outro para residência, o que, a bem da verdade, não ficou demonstrado, uma vez que a executada não trouxe aos autos documento algum a fim de para provar o alegado. Cabe ao devedor o ônus da prova do preenchimento dos requisitos necessários para enquadramento do imóvel penhorado na proteção concedida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando a sua configuração não se acha, de pronto, plenamente caracterizada nos autos. Não diverge deste entendimento a jurisprudência deste Egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. É assente na jurisprudência deste Tribunal que cabe ao executado o ônus de demonstrar que o imóvel constrito amolda-se às condições de impenhorabilidade previstas pelo art. 5o da Lei no 8.009/90. 2. Nesse sentido, não havendo prova de que o imóvel é o único e utilizado para residência própria, a constrição deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.930105, 20150020297616AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415) Assim, não havendo a demonstração cabal e inequívoca de que o imóvel, objeto da penhora enseja a atuação da Lei no 8.009/90, REJEITO a impugnação à penhora aviada e MANTENHO a penhora realizada, devendo a execução prosseguir nos seus regulares trâmites. Quanto à impugnação à penhora de imóvel alienado fiduciariamente, rejeito-a, uma vez que uma vez que a existência de averbação de alienação fiduciária na matrícula do imóvel não é óbice para a inserção da penhora em virtude de o credor fiduciário ter preferência no pagamento do seu débito quando houver a arrematação do bem. Assim, rejeito as impugnações às penhoras efetuadas e as mantenho integralmente.” Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Extrai-se dos autos de origem que a parte agravante possui dois imóveis. Não há informação da existência de outros imóveis. Não obstante, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a penhora sobre ambos os imóveis, sob o fundamento de que a parte executada não comprovou cabalmente a qualidade de bem de família de um dos imóveis. Pois bem. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Com efeito, ainda que a parte executada possua outros imóveis, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel utilizado como sua residência. Nesse sentido, há provas nos autos de que o imóvel objeto da penhora (ID 98914339) é utilizado pela executada como sua residência. A título exemplificativo, trata-se do mesmo endereço constante da qualificação da Petição Inicial, bem como o mesmo imóvel em que a executada foi citada (ID 20692736). Ao que tudo indica, trata-se de bem de família. Não obstante, esse mesmo imóvel que a executada reside encontra-se gravado por alienação fiduciária. Nessa situação, o devedor não possui a propriedade plena do bem, de forma que somente será possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos a respeito. Colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM. SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTO. NECESSIDADE. Há perda de objeto do Agravo Interno que discute a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, quando do julgamento do mérito deste. Suprida a ausência de intimação pelo comparecimento espontâneo, não há nulidade dos atos processuais, mas apenas desconsideração dos efeitos da intimação antes do comparecimento espontâneo. Não se admite a penhora ou alienação judicial de bem alienado fiduciariamente em execução ajuizada por terceiros contra o fiduciante, tendo em vista que o bem não integra o patrimônio do devedor. Não há óbice, porém, à penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, tendo em vista autorização expressa do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. À alienação dos direitos aquisitivos do imóvel é imprescindível a apresentação do saldo devedor do contrato de financiamento, bem como dos encargos ainda não adimplidos pelo fiduciante, de modo a instruir a correta avaliação do valor do bem penhorado.” (Acórdão 1374406, 07071586420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I - A r. sentença foi proferida nos exatos limites propostos pelas partes, arts. 141 e 492 do CPC. Rejeitada preliminar de nulidade de julgamento extra petita. II - Inadmissível a penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, visto que a propriedade não é do devedor, mas do credor fiduciário, art. 1.361 do CC; no entanto, é autorizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, em que não há condenação nem proveito econômico, e o valor da causa for muito elevado, a jurisprudência admite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do Juiz, amparado no §8o do art. 85 do CPC, sob pena de a verba ser excessiva e desproporcional com os critérios dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. IV - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1081340, 20171310002916APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. CONTRADITÓRIO. UTILIDADE. EXERCÍCIO NO PLANO RECURSAL. NULIDADE INEXISTENTE. PENHORA. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. I. Fundamentação sucinta não se confunde ou equipara à ausência de fundamentação, a teor do que prescrevem os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Não se deve invalidar pronunciamento judicial na hipótese em que não se vislumbrar a utilidade efetiva do contraditório. III. O próprio exercício do direito de recorrer de certa forma restaura a dialética processual e proporciona a discussão da matéria, agora no plano recursal, colmatando eventual lacuna quanto ao contraditório na origem. IV. Imóvel alienado fiduciariamente na forma do artigo 22 da Lei 9.514/1997 não pode ser penhorado em execução movida contra o devedor fiduciante. V. Até que se opere a resolução da propriedade fiduciária, o domínio do imóvel pertence ao credor fiduciário, na linha do que estatui o artigo 25 da Lei 9.514/1997. VI. Segundo o disposto nos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, em execução ajuizada contra o devedor fiduciante somente os direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia são passíveis de constrição. VII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1032275, 20160020462170AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 24/7/2017. Pág.: 362/365) Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, havendo inclusive outras questões a serem melhor analisadas, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de a parte executada ser despejada. A questão deve ser submetida a melhor elucidação pelo Colegiado. Esta medida não traz prejuízo ao agravado, notadamente considerando a rápida tramitação dos processos neste Gabinete. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a tramitação dos autos de origem. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator